Tribunal: TJDFT
Processo: 0727818-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727818-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZIZELDA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a r. decisão que declinou, de ofício, da competência para julgar ação revisional de PASEP c/c indenização por danos morais, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. A autora/agravante alega, em síntese, que o CPC/2015 estabelece para a ação a competência do Juízo do lugar onde está a sede da pessoa jurídica/ré e que o CDC autoriza sua propositura no domicílio do consumidor, razão pela qual o Juízo originário é competente para apreciar o julgar o feito. Requer gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão recorrida. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do Juízo de origem para análise e julgamento da ação. Com razão, inicialmente, a autora/agravante. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que este E. TJDFT tem entendido que, sendo o consumidor o autor da ação, a competência territorial é relativa, não podendo ser declinada de ofício, como ocorreu no presente caso. Há, também, o risco de dano decorrente da remessa dos autos à Comarca de Teresina/PI, antes de decidida definitivamente a competência para processar e julgar o feito. Sobre a questão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.1.Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Na hipótese em que o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. Tendo o autor da ação, residente no interior do Ceará, optado por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015), não há falar em escolha aleatória do consumidor rechaçada pela jurisprudência, razão pela qual, a opção do autor quanto do foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1222420, 07184268620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei De outra parte, declarando a autora/agravante hipossuficiência financeira e à vista do contracheque por ela apresentado, segundo o qual ela recebe aposentadoria mensal de R$ 3.434,00 (ID 13317692, pág. 21), é possível deferir seu pedido de gratuidade de justiça para análise deste agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora e de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento deste recurso. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator